Tribunal: TJMT
Processo: 1018806-57.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018806-57.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 004.181.221-21 (EMBARGANTE), Felipe Garcez Maçaneiro Pereira Dos Santos registrado(a) civilmente como FELIPE GARCEZ MACANEIRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 089.199.349-59 (ADVOGADO), ROSANE MACANEIRO - CPF: 572.510.109-68 (ADVOGADO), THAYSA ROSSANA DE LIMA COSTA GUINE - CPF: 019.654.311-86 (EMBARGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), INSANOS BOOTCAMP STUDIO DE GINASTICA LTDA - CNPJ: 35.803.357/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente ação monitória fundada em contrato de cessão onerosa de quotas sociais.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar cláusulas contratuais e provas documentais relevantes; (ii) se houve premissa equivocada quanto à eficácia do contrato sem registro; e (iii) se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais.

III. Razões de decidir

(i) Não há contradição interna no julgado, tampouco premissa fática equivocada. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos necessários à solução da controvérsia, rejeitando a pretensão monitória com base na exceção do contrato não cumprido, devidamente justificada. (ii) O voto embargado fundamentou-se na inadimplência contratual material e não apenas na ausência de registro da alteração societária. (iii) A matéria jurídica foi analisada de forma suficiente, não sendo exigível a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A simples divergência quanto à valoração da prova ou à conclusão jurídica adotada pelo acórdão não enseja embargos de declaração.” “2. Não se caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta de modo suficiente e coerente as questões essenciais à solução da controvérsia.” “3. Para fins de prequestionamento, é suficiente a análise da matéria jurídica controvertida, ainda que sem citação expressa dos dispositivos legais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gilson Santos Souza Junior
em face do acórdão proferido por este Egrégio Colegiado que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Thaysa Rossana de Lima Costa, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente o pedido monitório, sob fundamento de que restou reconhecida, na ação de rescisão contratual conexa (autos n.º 1026809-98.2023.8.11.0041), a ruptura do contrato de cessão de quotas sociais por inadimplemento essencial do ora embargante, tornando inexigível o saldo remanescente do preço avençado.

Alega o embargante, que houve premissa equivocada ao considerar que a ausência de registro na Junta Comercial da alteração societária torna inexigível a obrigação de pagamento do preço avençado, olvidando-se que, nos termos do art. 1.003 do Código Civil, o contrato de cessão de quotas possui eficácia plena
inter partes
, independentemente de registro.

Diz que incorreu o acórdão em omissão quanto à análise da
Cláusula 4ª do Contrato de Cessão
, que remete expressamente à norma legal supracitada, sendo essa interpretação relevante para o deslinde da controvérsia.

Assevera que houve omissão sobre provas documentais relevantes, como
as notificações extrajudiciais encaminhadas à embargada
, nas quais o embargante teria disponibilizado os meios e instrumentos necessários para a formalização da alteração contratual, restando pendente apenas a assinatura da própria embargada, o que revelaria sua recusa voluntária e contraditória à efetivação da sociedade.

Assenta que não foram enfrentadas as
planilhas de controle e despesa

acostadas aos autos, elaboradas pelo marido da embargada, as quais demonstrariam a
transparente destinação dos recursos
aportados pela ré, infirmando a imputação de omissão ou de inadimplemento contratual pelo embargante, além disso, deixou o acórdão de considerar a
efetiva atuação da embargada como sócia
da empresa, inclusive mediante solicitação formal de ingresso societário e participação em atos societários, o que tornaria contraditório o argumento posteriormente invocado de ausência de vínculo jurídico efetivo.

Pontua, ainda, que o acórdão não enfrentou os
argumentos relativos
ao venire contra factum proprium
e à violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), consubstanciada no comportamento contraditório da embargada.

Aduz que o julgado incorreu em
omissão quanto à aplicação dos arts. 421, 421-A, 422 e 884 do Código Civil
,
bem como dos arts. 141, 492 e 1.022 do CPC, e dos arts. 5º, LIV e LV da Constituição Federal, requerendo, ainda que subsidiariamente, o
prequestionamento
desses dispositivos para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Postula, ao final, o
acolhimento dos embargos de declaração
para que sejam sanadas as omissões, contradições e a premissa equivocada apontadas.

Contrarrazões no ID n. 311571860, pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no julgado. A via aclaratória não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revaloração de fatos e provas já apreciados pelo órgão colegiado, sob pena
de se desvirtuar a sua função integrativa.

No caso em pauta, o embargante insurge-se contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela parte ré, ora embargada, para reformar integralmente a sentença que lhe era desfavorável, e julgar improcedente a ação monitória proposta pelo ora embargante.

A decisão embargada fundou-se no reconhecimento de inadimplemento contratual relevante do autor da ação monitória, ora embargante, a partir dos fundamentos fixados no julgamento da ação de rescisão contratual conexa (autos n.º 1026809-98.2023.8.11.0041), cuja procedência declarou rescindido o contrato de cessão de quotas sociais por culpa do cedente.

As alegações do embargante, todavia, não evidenciam a existência de quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios.

A primeira alegação refere-se a uma suposta premissa equivocada no voto embargado, no que toca à ausência de registro do contrato na Junta Comercial. Contudo, o acórdão não atribuiu à ausência de registro, por si só, a inexigibilidade da obrigação, ao contrário, reconheceu que o inadimplemento do embargante decorreu da não formalização da sociedade em sentido amplo, o que envolve, além do registro, o fornecimento de documentos, a prestação de contas dos valores pagos e a viabilização concreta da participação societária da embargada. Assim, a eficácia
inter partes
do contrato, referida na cláusula quarta invocada pelo embargante, não foi desconsiderada, mas tampouco exclui os deveres instrumentais e a boa-fé contratual.

O embargante também aponta omissão quanto à análise de documentos, tais como notificações extrajudiciais e planilhas financeiras. Porém, o voto embargado expressamente reconheceu que tais elementos estavam nos autos, mas não foram considerados suficientes para comprovar a diligência do autor em regularizar a situação societária da embargada, tampouco para demonstrar a efetiva prestação de contas. Assim, a questão foi enfrentada e devidamente fundamentada.

De igual modo, o acórdão rejeitou, de forma implícita e suficiente, a tese de
venire contra factum proprium
, ao reconhecer que a atuação de fato da embargada como sócia não afastava seu direito de suspender o pagamento do valor remanescente, à luz da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), diante do inadimplemento essencial do embargante.

Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, cumpre destacar que não se exige, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, a menção expressa aos dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido objeto de análise no acórdão, o que,
in casu
, se verifica plenamente.

A propósito.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Por tais fundamentos, os embargos declaratórios opostos evidenciam, na realidade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via eleita.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025